Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-97.2021.8.11.0092
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000109-97.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 201.716.171-34 (APELADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCI DALVA ROMEIRO RODRIGUES - CPF: 052.255.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

Depoimento da vítima conflitante demonstrando ausência de voluntariedade do agente no sentido de praticar agressão na mesma.

Diante de fragilidade de provas, não há como se falar em reforma de decisão, com o intuito de se condenar o apelado, devendo se prevalecer o princípio
do in dubio

pro réu,
ou seja, em caso de dúvida razoável quanto á culpabilidade do acusado, presume-se a inocência do mesmo, uma vez que a culpa deve restar plenamente comprovada, a dúvida milita em favor do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença que absolveu o apelado
Vilson Ribeiro dos Santos
, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a existência de prova suficiente a subsidiar o édito condenatório e procedência da exordial acusatória (Id. 176706243).

Manifestou-se em contrarrazões, o apelado, pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão (Id. 176706247).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto, e no mérito pelo desprovimento do recurso (Id 179512153).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante sustenta a existência de prova suficiente a subsidiar o édito condenatório e procedência da exordial acusatória.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Narra denúncia:

“Consta nos autos que, no dia 28 de dezembro de 2020, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado VILSON RIBEIRO DOS SANTOS, com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente Lucidalva Romeiro Rodrigues, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.341; Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 08/11); registros fotográficos (fls. 12/13); Termo de Declarações da vítima (fl. 15) e demais documentos contidos nos autos. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o denunciado VILSON RIBEIRO DOS SANTOS, ex-convivente da vítima, após fazer uso imoderado de bebidas alcóolicas, chegou em casa e, em seguida, por motivo de somenos importância, aproximou-se da vítima e começou a agredi-la, com chutes e empurrões, arremessando-a contra a parede, pelo que deu causa as lesões constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 08/11).(Id. 176706183)”.

Verificou-se que, durante a fase policial, a vítima relatou ter sido vítima de agressão física por parte do apelado. No entanto, a versão do apelado não foi investigada, o que resultou na falta de uma análise sob o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Durante a audiência de instrução, somente a vítima estava presente. No entanto, é importante acrescentar que a mesma atestou que, em nenhum momento, foi agredida por seu companheiro Vilson Ribeiro. Em vez disso, ela afirmou que suas lesões no pé e na lateral da barriga ocorreram devido a uma queda em um buraco de tatu. Além disso, é relevante destacar que essa versão diverge significativamente do depoimento anterior prestado na Delegacia.

Inclusive, extrai-se da defesa prévia apresentada pelo réu, que as alegações condizem com o relatado pela vítima em audiência, vejamos,
in verbis
:

“(...) Diferente do que foi narrado, a suposta vítima tem um comportamento instável, pois conforme o próprio denunciado narrou, “possui problemas de cabeça” e na ocasião estavam laborando em uma fazenda,
construindo uma cerca, quando a companheira, por acidente, enfiou o pé em um buraco de tatu e caiu sobre a cerca.
Ocorre que após o referido acontecimento, Lucidalva decidiu que queria retornar a cidade com urgência e exigiu que o denunciado abandonasse o serviço imediatamente para leva-la para cidade. Conforme suscitado anteriormente o denunciado estava no meio de uma empreita, construindo uma cerca, insistindo em primeiro momento para que Lucidalva aguardasse “adiantar um pouco o serviço”, porém, Lucidalva descontrolou-se e passou a brigar com o denunciado para que a levasse para cidade naquele momento, pois o caminho de volta é longo e o veículo deles é muito antigo e a volta é sofrida, ainda assim, para controlar o temperamento da companheira, o denunciado a levou para a cidade. Tempos depois o denunciado foi surpreendido com uma notificação da delegacia de policia, oportunidade em que prestou suas declarações
e ao questionar Lucidalva sobre a razão de tê-lo denunciado, ela respondeu que “estava descontente com sua atitude de não querer leva-la para a cidade imediatamente” e se sentiu no direito de fazer a denuncia por conta dist
o (...) (Id. 176706200).”

Outrossim, a vítima alega ter sido agredida em 28/12/2020, no entanto, só registrou a ocorrência na Delegacia em 01/01/2021, ou seja, quatro dias após o suposto incidente, sem a presença de qualquer testemunha que pudesse corroborar sua versão dos eventos.

Observa-se ainda que, em fase judicial, a vítima ao ser inquirida, demostrou comportamento confuso, reafirmando a todo tempo que não havia sido agredida, chegando a falar inclusive que o réu não havia lhe agredido de forma alguma (Id.176706239 – mídia).

Na hipótese, resta evidente que o conjunto de provas apresentado está repleto de fragilidades, carece de uma sequência lógico-temporal clara e é marcado por uma narrativa confusa por parte da vítima, o que não oferece sustentação à tese acusatória.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELA AUTORIA DOS
CRIMES DO ART. 129, § 9º E ART. 148, §º, I, DO CP – IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRA DA VÍTIMA, EM JUÍZO, QUE SE MOSTROU CONFUSA E CONTRADITÓRIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apta a apoiar os fatos narrados pelo parquet e ainda, tendo, a vítima em juízo, apresentado depoimento bastante controvertido e vago e, não confirmados os crimes descritos na exordial, milita em prol do
acusado o favor da dúvida, ante a fragilidade probatória, em homenagem ao Princípio in dubio pro reo.

(N.U 0013052-66.2014.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)

Diante dessa fragilidade, não é possível considerar a revisão da decisão com o propósito de condenar o apelado. Nesse contexto, deve prevalecer o princípio do "
in dubio pro réu
", que significa que, em caso de dúvida razoável quanto à culpabilidade do acusado, presume-se a sua inocência, uma vez que a culpa deve ser integralmente comprovada.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO
RÉU – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –
SIMPLES INCERTEZA QUANTO À PRECISÃO DO TERMO DE DECLARAÇÕES FIRMADO PELO ACUSADO EM DELEGACIA
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DE FALSEAR A VERDADE – DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL ATRIBUÍVEIS À MERA FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova suficiente de que o réu tenha prestado declarações com o intento de falsear a verdade, deve ele ser absolvido em relação ao delito tipificado no artigo 342 do Código Penal, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
(N.U 0000445-54.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATOS PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– PROVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – EMPURRÃO NA VÍTIMA (ATO REFLEXO) PARA ASSEGURAR SUA LOCOMOÇÃO – INFRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Ausência de prova de que o acusado tinha a intenção de agredir a vítima, sua ex-companheira. Em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações
de violência doméstica, a ausência da demonstração da voluntariedade não autoriza a manutenção da condenação.
A narrativa do apelante, é no sentido de que teria empurrado a vítima, no momento em que está lhe impediu de pegar a filha de ambos, sem intenção de ofender sua integridade física.

Ausência de voluntariedade do agente no sentido de praticar agressão na vítima. A dúvida milita em favor do réu, conforme princípio in dubio pro reo.

(N.U 1001443-71.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023